Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-53.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002555-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), 2º VARA CÍVIL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), GILMAR BELLEI - CPF: 395.020.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ELIZA DARGAS BELLEI - CPF: 537.868.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR O ANUENTE GARANTIDOR DO POLO PASSIVO – IRRESIGNAÇÃO QUE SE ATINE APENAS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.

Não há que se falar em condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a determinação da exclusão do garantidor da demanda, uma vez que este último por sua negligência foi quem deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LELIANE REAMI e BRUNA SUELEN SCHWINN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001369-10.2011.8.11.0051 - Cód. 34830, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO PADRONIZADOS I, acolheu a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinou a exclusão do devedor garantidor GILMAR BELLEI do polo passivo da execução, mantendo-se a garantia incidente sobre o imóvel por ele alienado em favor do devedor. Em homenagem ao princípio da causalidade, deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 201328168).

Irresignadas, as agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada a fim de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Discorrem sobre os prejuízos sofridos pelo interveniente garantidor que ultrapassaram, e muito, a garantia real, já que sofreu um abuso de constrição de valores em sua conta bancária no importe extremamente elevado de R$3.106.686,23 (três milhões, cento e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), mesmo estando já penhorado o bem dado em garantia.

Esclarecem, em seguida, que o negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural, pactuado por meio de escritura pública entre o interveniente garantidor e o devedor principal, no dia 07.08.2006, ocorreu antes mesmo do devedor principal Jairo ter contraído a dívida
sub judice
, em 14.09.2006.

Salientam que, embora a averbação da escritura de compra e venda no registro de imóveis tenha sido posterior, a parte agravada detinha total conhecimento da venda, o que torna ilegítima a inclusão do interveniente garantidor no polo passivo da demanda.

Destacam que a Magistrada
a quo
utilizou como fundamento para afastar a aplicação de honorários advocatícios o princípio da eventualidade, todavia, no caso dos autos o interveniente garantidor não deu causa ao processo de execução e, ainda, não tomou qualquer crédito junto à agravada, além de ter vendido o imóvel por meio da confecção de escritura pública de compra e venda, a fim de gerar publicidade a eventuais interessados.

Prosseguem afirmando que era de total conhecimento da parte agravada a ilegitimidade do interveniente e, mesmo assim, optou por mantê-lo na execução por mais de 12 (doze) anos, submetendo-o às contrições indevidas.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que sejam fixados os honorários sucumbenciais, levando-se em consideração, especialmente, o trabalho desenvolvido pelas causídicas.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 204616750.

As contrarrazões aportaram ao Id. 205904672, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o interveniente garantidor GILMAR BELLEI do polo passivo da execução, todavia, deixou de fixar os honorários sucumbenciais.

Insurgem-se as agravantes quanto a esta última deliberação.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

É assim porque a insurgência refere-se unicamente a necessidade de fixação dos honorários advocatícios.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo, ainda que de forma parcial, implica na fixação dos honorários advocatícios. Todavia, há de ser observado o princípio da causalidade, a fim de que os honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AC: 00159153720108110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Adentrando às especificidades do caso dos autos, entendo que não assiste razão às agravantes.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, o interveniente garantidor logrou êxito em demonstrar que a propriedade do imóvel foi transferida ao devedor JAIRO LUIS GRASEL,
mediante registro na matrícula imobiliária
no curso da execução
.

Embora as agravantes defendam a tese de que a exequente/agravada tinha total conhecimento acerca do negócio jurídico de compra e venda do imóvel (objeto da garantia) realizado entre o interveniente garantidor e o devedor principal em
07.08.2006
- antes da data de interposição da ação, tal fato não restou comprovado nos autos.

O que se tem comprovado é que na cédula, objeto da execução, ficou expressamente disposto que o imóvel dado em garantia era de propriedade de Gilmar Bellei e que somente foi realizada a averbação da escritura de compra e venda no registro de imóveis em
06.06.2023
- data posterior ao do manejo da ação.

Aliás, chama atenção o fato que durante os dez anos em que a execução em questão esteve em trâmite não tenha sido levantado por qualquer um dos devedores a informação acerca da compra e venda do imóvel dado em garantia.

Portanto, a agravada não teria como ter conhecimento da transferência do imóvel quando do ajuizamento da execução correlata, pois tal informação não foi prestada pelo proprietário do imóvel no decurso da ação, bem como não havia qualquer notícia do ato na matrícula do imóvel – a qual só foi providenciada recentemente.

Assim, como bem disposto na decisão agravada, não há que se falar em condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a determinação da exclusão do garantidor da demanda, uma vez que este último por sua negligência foi quem deu causa à demanda.

Nesse sentido, confira-se,
mutatis mutandis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA - REGISTRO IMOBILIÁRIO - IMPEDIMENTO DE VENDA - NÃO PREVALÊNCIA - SUCUMBÊNCIA. O impedimento de venda constante da matrícula do imóvel antecedente à aquisição, sem a observância imediata da escritura pública e do registro imobiliário, não pode prevalecer. Ao adquirente, por sua negligência, cumpre arcar com os ônus da sucumbência, já que deu causa à demanda.”
(TJ-MG - AC: 10042160004232005 Arcos, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024